Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0734846-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): RAIZEN S.A. Agravado (s): ROTA SUL COMÉRCIO DERIVADOS PETRÓLEO LTDA. E OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= À luz dos fatos e documentos apresentados, vê-se que o ora agravante, após a interposição do AI 0728821-98.2023.8.07.0000, pelo mesmo recorrente em desfavor dos ora mesmos agravados, examinado recentemente por esta Relatoria, e tendo sido conferido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do colegiado, dessa forma suspendendo a decisão que declinava da competência para julgamento dos autos à Comarca de Natal/RN; irresignado com despacho proferido na origem vem interpor o presente agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID 50371041). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho. Ademais, consoante disposição expressa do art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT. No caso, ressalte-se, que não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo STJ, além do fato de que houve determinação de suspensão da decisão declinatória e, “ad cautellam”, prudente aguardo pelo Juízo de origem do julgamento do agravo anteriormente interposto, supramencionado diante da possibilidade de nulidade dos atos praticados por juízo incompetente (ID 166647301), por cautela primando pelo dever de aguardar-se a preclusão da decisão originária do agravo 0728821-98.2023.8.07.0000 que suspendeu os efeitos da decisão declinatória de foro. A própria petição inicial do agravo, que transcreveu o teor do ato impugnado (ID 50371034), em suas razões, à pág. 4, transcreveu o teor do despacho, nominando-o como decisão (O juízo de origem, no entanto, decidiu o seguinte:) quando se tratou de mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório. E ao final, complementa: “Com todo o respeito ao MM Juízo de origem, essa DECISÃO deve ser reformada”, quando não houve decisão, mas despacho, sem qualquer conteúdo decisório. Instado a esclarecer a utilidade da via processual escolhida, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o[1] e 9o[2] do CPC, e com respaldo no art. 932, III[3] e parágrafo único[4] c/c art. 1.017, §3o[5], ambos do CPC, já que pretende impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1015, do CPC, porquanto despacho; em sua petição (ID 51232412), reitera que não obstante o ato do juízo de origem tenha sido nomeado como “despacho”, possui, no seu entender, conteúdo decisório, aduzindo prejuízo nítido com o despacho. Transcrevo o conteúdo do despacho de ID 166647301, objeto do recurso do agravante: DESPACHO Em atenção aos termos da petição de ID 166562867, registre-se que o efeito suspensivo conferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de declínio da competência proferida no ID 162953513 dos autos dos embargos à execução de no 0734307-95.2022.8.07.0001 não definiu a definiu a competência deste Juízo para o processamento desta demanda, mas apenas obstou a remessa dos autos à Comarca de Natal/RN até o julgamento do mérito do recurso (cópia no ID 166562868). Com efeito, sob pena de nulidade dos atos praticados por Juízo incompetente, esta execução deve aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento de no 0728821-98.2023.8.07.0000 (IDs 165725223 e 166562868), interposto nos autos dos embargos à execução de no de no 0734307-95.2022.8.07.000, tal como determinado no ID 165809059. Cumpra-se, portanto a supra e aguarde-se a comprovação da preclusão daquela decisão, bem como a juntada da certidão respectiva neste feito executivo, o que ocorrerá a partir do julgamento e trânsito em julgado do Agravo supra referido. Após, tornem-se os autos conclusos. Vê-se que não houve qualquer decisão proferida pelo juízo de origem, que já havia se manifestado acerca da suspensão do feito, em decisão anterior, objeto de recurso diverso, no AI 0728821-98.2023.8.07.0000, interposto pelo mesmo recorrente em desfavor dos ora mesmos agravados, examinado recentemente por esta Relatoria, e tendo sido conferido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do colegiado, dessa forma suspendendo a decisão que declinava da competência para julgamento dos autos à Comarca de Natal/RN. O pronunciamento recorrido consiste, na verdade, em despacho de mero expediente, de mero impulsionamento do feito, sem conteúdo decisório; portanto, irrecorrível a teor do disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil[3]. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras.(...) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1379540, 07137632620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que apenas determina a regularização do polo passivo não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, § 3o; 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1367696, 07095698020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, entende-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3]Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.